Tribunal: STF
Processo: AI 712670
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
   IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX,
   DA CF/88. INEXISTÊNCIA.
O Tribunal a quo manteve a sentença que
   considerou indevida a indenização pleiteada pelo autor. Para se
   chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos
   da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de
   acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Acórdão
   recorrido que se encontra devidamente fundamentado, ainda que com
   sua fundamentação não concorde o ora agravante.
O órgão
   judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
   apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente
   as razões de seu convencimento.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.